Tribunal: STF
Processo: ARE 1274144
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. A atribuição do efeito suspensivo em agravo de instrumento depende da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, do CPC.
    2. Constatada a ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, deve ser mantida a decisão liminar que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
    3. Recurso conhecido e não provido.” (Doc. 9, p. 6)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos, com a imposição de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2°, do CPC/2015, em decorrência de seu caráter protelatório (Doc. 12, p. 1-6).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem viola os artigos 5º, inciso LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, mercê da inobservância do princípio do devido processo legal e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Ao final, requer “o provimento do presente recurso extraordinário, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando-se totalmente a decisão recorrida, a fim de que a sentença possa produzir seus efeitos de forma imediata e declarada (o que ainda não ocorreu de fato e direito), com fulcro em todo o regramento constitucional acerca da matéria, consoante exposto nestas razões recursais” (Doc. 13, p. 18-19 e Doc. 14, p. 1-17).
    A parte recorrida, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso. diante da falta de interesse recursal de Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda, bem como pela incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Caso superado o juízo de admissibilidade, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo extremo (Doc. 15, p. 13-20 e Doc. 16, p. 1-3).
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso em razão de supostas deficiência das razões recursais e ausência de demonstração da repercussão geral (Doc. 16, p. 17-21).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo merece prosperar.
    Ab initio, saliente-se que o princípio do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatido sob a ótica infraconstitucional, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE 748.371, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660, conforme se pode destacar do seguinte trecho do referido julgado:
    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”
    Demais disso, relativamente à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente